Tribunal: STF
Processo: RE 1379983
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV (Evento n. 10), com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão (Evento n. 7) proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:



    PROFESSOR/APOSENTADORIA ESPECIAL Pretensão de conversão da aposentadoria proporcional para aposentadoria especial, com integralidade e paridade Pedido de cômputo do período de exercício do cargo de supervisor de ensino para fins de aposentadoria especial Possibilidade - Lei Federal 11.301/2006, que alterou o art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para considerar as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico como de efetiva docência ADIN 3772/08 Interpretação conforme que abarca o caso dos autos LC Estadual 836/1997 que prevê que o cargo de supervisor de ensino compõe o quadro do magistério Direito à Integralidade e Paridade reconhecido Ingresso no serviço público anterior a EC 20/98 e EC 41/2003 - Sentença de procedência do pedido mantida - Recurso desprovido.



    Interposto recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo devolveu o processo ao órgão julgador para reapreciação da questão em face do entendimento adotado por esta Corte Suprema no RE 1.039.644 da Repercussão geral (Tema 965).



    A Turma julgadora manteve a decisão anterior (Evento n. 12).



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao artigo o artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição Federal, ao artigo 6º da EC nº 41/03 e ao artigo 3° da EC nº 47/2005. 



    Sustenta a impossibilidade de concessão de aposentadoria especial de professor a servidor ocupante do cargo de supervisor de ensino, nos termos do entendimento adotado no julgamento da ADI 3772/DF. 



    Narra que o autor não era titular de cargo de Professor ocupando a função de Supervisor, sendo, ao contrário, titular de cargo distinto – Supervisor de Ensino. 



    Aponta que" o acórdão proferido em sede de apelação adotou posicionamento diametralmente oposto ao firmado pelo E. STF no julgamento do leading case nº 590.260 – Tema 139.”



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 82, da Constituição Federal" (ADI 3.772/DF, Redator p/ o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski - com meus grifos).



    Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (Tema n. 965): "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes - com meus grifos).



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de origem entendeu que o ora recorrido faz jus ao cômputo do tempo de trabalho como supervisor de ensino para efeito de aposentadoria especial .Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação (Evento n. 7 – com meus grifos):



    “Ao dar interpretação conforme, vê-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu por identificar duas distintas espécies de cargo de diretor/supervisor de escola, a saber: (i) diretor /supervisor de escola de carreira, cargo que compõe a estrutura da carreira do magistério, para o qual se aplica a redação da Lei Federal 11.306/2006 e (ii) diretor de escola / administrador escolar, cargo de gestão administrativa, autônomo da carreira do magistério, para o qual não se aplica a Lei Federal n.º 11.301/2006.



    A Administração enquadrou o cargo de supervisor de ensino do autor como de mero administrador escolar, não fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos da LF 11301/2006. Ocorre que o cargo por ele exercido, de fato, integra a carreira de magistério. 



    Isso porque a LC Estadual 836/1997 dispõe expressamente no artigo 3º, III e artigo 4º, II, “b” que o cargo de supervisor de ensino compõe o quadro de magistério, tanto que exige que o concursando comprove efetivo exercício, por no mínimo 8 (oito) anos, nas funções de magistério. No caso do autor, requisito comprovado pela função de docência.



    Assim, parece desacertada a exclusão do cargo de supervisor de ensino do magistério paulista para fins de aposentadoria especial.”



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo com relação à natureza do cargo exercido pelo autor e quanto ao cômputo do tempo de trabalho para fins de aposentadoria especial passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de lei local, em especial a Lei Complementar Estadual n. 836/1997, incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, assim como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em casos semelhantes, há entre outros os seguintes precedentes: RE 1364254/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 1359321/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRESIDENTE); RE 1333988/SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES; RE 1329375/SP, Rel. Ministra ROSA WEBER.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator